Tribunal: TJBA
Processo: 0001658-27.2017.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001658-27.2017.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: GENIVAL DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS DE AUTORIA E INTENÇÃO DE MATAR EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I- Somente a prova plena e indubitável acerca do dolo é que autoriza a desclassificação pretendida pela Defesa. Não havendo, no conjunto probatório, elementos de convicção suficientes para tanto, cabe ao júri popular o deslinde da causa. II - Havendo provas concretas da materialidade delitiva, indícios de autoria e de que a conduta tinha como objetivo retirar a vida da vítima, descabe a impronúncia do Recorrente. III - A alegação do réu na fase policial, no sentido de que efetuou o disparo em razão de ter perdido o equilíbrio, não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova produzido ao longo da persecução criminal. Da mesma forma, em juízo, a mudança na versão apresentada na delegacia, agora para dizer que não se recordava de ter pegado a arma e feito o disparo, também restou isolada e contrária ao conjunto probatório angariado nos autos. III – Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001658-27.2017.8.05.0106 da Comarca de Ipirá, sendo Recorrente GENIVAL DIAS DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso em Sentido Estrito e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. Salvador, .